Tribunal: TJMT
Processo: 1000849-91.2020.8.11.0059
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000849-91.2020.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDNEI LIMA SILVA - CPF: 704.346.661-06 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE PARA CONSUMO PESSOAL. FRACIONAMENTO DA DROGA. APREENSÃO DE DINHEIRO TROCADO, CELULARES E PAPEL-FILME. DEPOIMENTOS POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Ednei Lima da Silva contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/2006, à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, em regime inicial fechado. A defesa requer a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei de Drogas, sob alegação de ausência de
animus mercantil
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas; (ii) estabelecer se as circunstâncias do caso autorizam a desclassificação da conduta para porte de droga para consumo pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, laudo pericial de entorpecentes e relatórios investigativos, que demonstram a apreensão de 5 porções de maconha, totalizando 25,6 gramas.

A autoria delitiva resulta da prova oral judicializada, formada por depoimentos coesos e convergentes de policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos dos autos.

Os relatos policiais possuem idoneidade probatória quando corroborados por outros elementos de convicção, especialmente porque a abordagem decorreu de denúncias sobre intensa movimentação de usuários na residência do apelante, seguida da apreensão de droga em seu poder e de outras porções no interior do imóvel.

A forma de acondicionamento da substância, já fracionada em 5 porções individualizadas, evidencia preparação para circulação no varejo ilícito e afasta a tese de mera posse para consumo próprio.

A apreensão de R$ 702,85 em notas trocadas e moedas, 4 aparelhos celulares e 4 rolos de papel-filme constitui elemento periférico relevante, compatível com a dinâmica de comercialização de drogas e incompatível com o simples uso pessoal.

A reduzida quantidade de entorpecente não descaracteriza o tráfico quando examinada em conjunto com as circunstâncias concretas da apreensão, o fracionamento da droga e os demais elementos materiais indicativos de mercancia.

A eventual condição de usuário não exclui a prática do tráfico, pois o ordenamento admite a figura do usuário-traficante, sobretudo quando a prova revela comercialização para terceiros.

O crime do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 é de ação múltipla ou misto alternativo e se consuma com a prática de qualquer dos núcleos do tipo, sendo desnecessária a demonstração de venda efetiva ou a apreensão de grande quantidade de droga.

A alegação de insuficiência probatória e de perda de uma chance probatória não subsiste, porque o Ministério Público produziu acervo robusto, composto por prova testemunhal, perícias e relatório investigativo, apto a sustentar a condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A configuração do crime de tráfico de drogas não depende exclusivamente da quantidade de entorpecente apreendida, mas da análise global das circunstâncias concretas do caso.

O fracionamento da droga, aliado à apreensão de dinheiro trocado, celulares e material de embalagem, evidencia a destinação mercantil da substância.

Os depoimentos de policiais, quando prestados sob contraditório e corroborados pelos demais elementos dos autos, são idôneos para embasar condenação criminal.

A condição de usuário não afasta, por si só, a responsabilização penal pelo crime de tráfico de drogas.

O delito previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 consuma-se com a prática de qualquer das condutas descritas no tipo penal, sendo desnecessária a prova de venda efetiva.

Dispositivos relevantes citados
:
Lei n. 11.343/2006, arts. 28 e 33, caput; CPP, art. 386, incisos V, VI e VII.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, Enunciado Orientativo n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas; TJMT, AP n. 1013274-22.2023.8.11.0003, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 7.5.2024; TJMT, Apelação Criminal n. 1000815-25.2021.8.11.0078, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, DJE 13.3.2023; TJMT, Enunciado Criminal n. 3; TJMT, Enunciado n. 7 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas; STJ, AgRg no HC n. 891.224/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27.2.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000849-91.2020.8.11.0059

APELANTE: EDNEI LIMA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
EDNEI LIMA DA SILVA
,

contra a sentença proferida pelo Juízo da
3
ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, nos autos da ação penal nº 1000849-91.2020.8.11.0059 (PJe), que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, a ser cumprido inicialmente em regime fechado (ID 350411006).

Nas razões recursais, a douta defesa requer a absolvição do acusado, com fundamento na insuficiência de provas da prática do crime de tráfico de drogas, nos termos do artigo 386, incisos V, VI e VII, do Código de Processo Penal, em observância ao princípio do
in dubio pro reo
.

Subsidiariamente, postula a desclassificação da conduta prevista no artigo 33,
caput
, para aquela descrita no artigo 28, ambos da Lei nº 11.343/2006, sob o argumento de ausência de prova da autoria e do indispensável
animus mercantil
(ID 350411014).

A Promotoria de Justiça, com atribuições no feito, pugnou pelo desprovimento do recurso (ID 350411015).

A

1ª Procuradoria de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem, apontou para o desprover da pretensão recursal (Exmo. Sr. Dr. Jorge da Costa Lana – ID 356887394).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“no dia 22 de abril de 2020, por volta das 18h00, na residência localizada na Rua Monteiro Lobato, s/nº, Bairro Vila Nova, Confresa/MT, nesta comarca, o denunciado, trazia consigo e tinha em depósito, para fins de tráfico, 05 (cinco) porções de maconha que totalizaram 25,6 gramas (a respeito, ver auto de apreensão de fls. 10 e laudo preliminar de exame de droga de fls. 29/30), em desacordo com determinação legal e regulamentar, quando foi surpreendido e preso em flagrante delito.

Consoante se apurou, policiais militares receberam uma informação anônima sobre a existência de tráfico de drogas na residência do indiciado (fls. 05/06). Houve diligências no local e foi constatada uma movimentação de usuários de droga perto do imóvel, os quais correram ao avistar a viatura.

Então, seguiu-se uma abordagem na residência do indiciado. Em poder dele, os policiais encontraram uma porção de maconha.

No imóvel, mais precisamente no bolso de roupas sujas, havia mais 04 porções da droga antes aludida. Entre as roupas sujas, havia também R$ 702,85 em notas trocadas e moedas, 04 telefones celulares e 04 rolos de papel filme (comumente utilizado para embalar a droga).

O relatório de investigação de fls. 40/69 (extraído do inquérito policial 93/2020) apontou o envolvimento do indiciado com o tráfico de drogas. Foi noticiado que ele é membro de facção criminosa.

Interrogado, o indiciado disse que parte do dinheiro apreendido era proveniente da venda de “pequenas porções de droga” (fls. 13/15).

A informação anônima que apontou a ocorrência de tráfico de drogas na residência do indiciado, a forma como se deu a abordagem, o modo como a droga estava embalada e a confissão extrajudicial do indiciado demonstram que a droga era destinada ao consumo de terceiros.

Ante o exposto, o Ministério Público denuncia EDNEI LIMA DA SILVA como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/06 (...)”
(ID 350410491).

Concluída a instrução criminal, o juízo
a quo
, após regular processamento do feito e com integral observância das garantias do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante nos exatos termos da denúncia.

A tese absolutória, assim como o pleito subsidiário de desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, não encontra amparo no acervo probatório constante dos autos, o qual se revela sólido, coerente e harmonicamente convergente para a demonstração segura da materialidade e da autoria delitivas.

A materialidade delitiva está comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Termo de Exibição e Apreensão, Laudo Pericial de Entorpecentes e relatórios investigativos, os quais evidenciam a apreensão de 05 (cinco) porções de maconha, totalizando 25,6 gramas, além de outros elementos materiais que, analisados em conjunto, revelam cenário incompatível com o simples uso pessoal.

Tais provas documentais acham-se em perfeita sintonia com a prova oral judicializada. A sentença registrou, com acerto, que os elementos coligidos ao longo da persecução penal convergem de forma segura para a demonstração do fato típico.

No tocante à autoria, igualmente não remanesce dúvida razoável.

A prova oral produzida sob o crivo do contraditório é firme, coerente e mutuamente confirmatória.

A policial civil Karla Gregório dos Santos afirmou conhecer o réu, vulgo
“Cachopa”,
desde a adolescência em razão de reiteradas ocorrências policiais envolvendo seu nome, tendo relatado que, no curso da análise pericial de aparelho celular apreendido de integrante de facção criminosa atuante na região, identificou conversas relacionadas ao tráfico nas quais o apelante aparecia como pessoa responsável por parte da droga comercializada.

Esclareceu, ainda, que os elementos extraídos do dispositivo eram contemporâneos ao período dos fatos e corroboravam a atuação do acusado no comércio ilícito de entorpecentes, bem assim sua vinculação ao grupo criminoso Comando Vermelho.

O policial militar Sancler Antônio Fagundes Ferreira declarou que a guarnição recebeu diversas denúncias de populares noticiando intensa movimentação de usuários, bicicletas e veículos em determinada residência do bairro Vila Nova, característica própria de ponto de venda de drogas.

Durante rondas, os agentes visualizaram movimentação suspeita e, ao se aproximarem, algumas pessoas fugiram, restando apenas o acusado. Com ele foi localizada porção de entorpecente.

Após ser questionado, o apelante franqueou verbalmente o ingresso da equipe no imóvel, onde foram encontradas outras porções de droga, papel filme, celulares, documentos de terceiros e dinheiro trocado.

No mesmo sentido, o policial militar Diarly Pereira dos Santos confirmou que havia denúncias pretéritas a respeito da intensa movimentação de usuários e suspeitos na residência do apelante.

Em juízo, afirmou que, depois da abordagem pessoal e da apreensão de droga com o acusado, os policiais ingressaram no imóvel com autorização dele e encontraram outras porções de entorpecente acondicionadas em bolsos de roupas, entre seus pertences, destacando que estavam
“separadinhas”,
o que evidencia não apenas o fracionamento prévio da droga, mas também a preparação das 05 (cinco) porções de maconha, que totalizaram 25,6 gramas, para circulação individualizada no varejo ilícito.

Por sua vez, o policial civil Welber Francisco Correia, embora não tenha participado da abordagem inicial, esclareceu que procedeu à análise de aparelho celular apreendido na ocasião e identificou conversas indicativas de que o apelante exercia a função de traficante, sendo procurado por terceiros para o fornecimento de drogas que lhe pertenciam.

Tal elemento, longe de ser periférico, robustece de maneira expressiva o contexto da traficância narrado pelos policiais que atuaram diretamente na diligência.

O delegado Luiz Felipe de Leoni, responsável pela lavratura do flagrante, igualmente consignou que, diante das circunstâncias descritas e dos objetos apreendidos, entendeu configurado o crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, acrescentando que, ao retornar à delegacia, obteve a informação de que o acusado já era conhecido na região pela prática reiterada de tráfico de entorpecentes.

Cumpre ressaltar, ademais, que os depoimentos prestados por policiais, quando colhidos sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos de convicção, ostentam plena idoneidade probatória. Na hipótese dos autos, tais relatos se apresentam coesos, convergentes e amplamente corroborados pelo substrato material amealhado na investigação.

Nessa diretriz, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso consolidou o entendimento de que
“os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas dos autos, são idôneos para embasar a condenação criminal”
(TJMT, Enunciado Orientativo n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Todo esse conjunto probatório afasta, com segurança, a alegação de insuficiência de provas.

Não se cuida, aqui, de condenação fundada em meras presunções, ilações genéricas ou elemento isolado de prova.

Ao revés, está-se diante de acervo harmônico e convergente, consubstanciado em denúncias pretéritas e contemporâneas acerca da existência de ponto de tráfico na residência do apelante, intensa movimentação suspeita no local, fuga de indivíduos com a aproximação da equipe policial, apreensão de entorpecente em poder do réu, localização de outras porções ocultadas entre suas roupas, apreensão de R$ 702,85 em notas fracionadas e moedas, 04 (quatro) aparelhos celulares, 04 (quatro) rolos de papel-filme, além de dados extraídos de aparelho celular que indicam que o acusado era procurado por terceiros para o fornecimento de drogas.

Some-se a isso o fato de o entorpecente ter sido apreendido em 05 (cinco) porções distintas de maconha, totalizando 25,6g, circunstância que, examinada em conjunto com os demais elementos periféricos constantes dos autos, reforça a conclusão quanto à destinação mercantil da substância.

A tese de que a droga se destinava ao consumo pessoal não encontra respaldo no caderno processual.

A defesa procura concentrar sua argumentação no fato de não se tratar de quantidade elevada, bem como na autodeclaração do acusado, prestada na fase policial, no sentido de que seria usuário.

Ocorre que tal raciocínio desconsidera premissa elementar: a configuração do crime de tráfico de drogas não decorre exclusivamente da quantidade de entorpecente apreendida, mas da análise global das circunstâncias concretas do caso, entre as quais se inserem o local da apreensão, a forma de acondicionamento, o fracionamento da droga, a apreensão de numerário fracionado, a presença de objetos correlatos ao comércio ilícito e a dinâmica fática da diligência policial.

Sob essa perspectiva, o quadro probatório revela-se contundente.

Cumpre destacar que
“a forma de acondicionamento da substância entorpecente [maconha fracionada] permite aferir a destinação mercantil das drogas, por evidenciar a preparação em porções individuais para posterior venda difusa”
(TJMT, AP n. 1013274-22.2023.8.11.0003, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 7/5/2024).

Tal entendimento ajusta-se com precisão ao caso concreto, no qual a droga foi apreendida já fracionada em 05 (cinco) porções de maconha, totalizando 25,6g, ocultadas entre os pertences do apelante, circunstância que evidencia prévia preparação e organização da substância para circulação no comércio varejista, e não mera guarda despretensiosa para uso próprio.

Além disso, a eventual condição de usuário não afasta, por si só, a responsabilização penal pelo tráfico ilícito de entorpecentes.

Esta Corte de Justiça já firmou entendimento no sentido de que
“a condição de usuário de substância ilícita não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas”,
por ser recorrente a figura do traficante-usuário ou do usuário-traficante, que promove a venda da substância, inclusive para sustentar o próprio vício, nos termos do Enunciado Criminal n. 3 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Na realidade, a conduta examinada insere-se com nitidez na dinâmica conhecida como
“tráfico formiguinha”,
expressão empregada para designar a modalidade de tráfico praticada de forma contínua e em pequenas quantidades, precisamente como estratégia para contornar a fiscalização estatal e dificultar a persecução penal, criando deliberadamente a aparência de posse para consumo pessoal.

Tal circunstância, embora possa sugerir, em exame superficial, menor gravidade, traduz expediente ardiloso voltado a ocultar a destinação mercantil da substância.

A reduzida quantidade de entorpecente, apreendida em 05 (cinco) porções de maconha, totalizando 25,6g, não descaracteriza o tráfico ilícito; ao contrário, pode evidenciar a estratégia de fracionamento destinada à mercancia pulverizada, mediante pronta distribuição a usuários indeterminados.

Trata-se, portanto, de expediente voltado a mascarar a traficância sob a aparência de tipicidade mais branda, o que não pode ser chancelado pelo Poder Judiciário, sob pena de enfraquecimento da tutela penal da saúde pública e de indevida legitimação de estratégias ordinárias do varejo do tráfico como se configurassem simples uso pessoal.

Nesse sentido, merece destaque o entendimento consolidado nesta Corte:

“A forma de armazenamento das substâncias ilícitas e o seu fracionamento em pequenas quantidades demonstram que ‘a droga foi preparada para comercialização, de forma que sejam vendidas pequenas frações para cada usuário’. A conduta do apelante [trazer consigo pequenas porções de maconha] caracteriza tráfico ‘formiguinha’, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade de droga para distribuição no varejo a usuários indeterminados.”
(TJMT, Apelação Criminal n. 1000815-25.2021.8.11.0078, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Marcos Machado, DJE 13/03/2023).

O precedente acima incide, por analogia substancial, de forma particularmente expressiva na hipótese em julgamento, pois a prova dos autos evidencia precisamente o fracionamento do entorpecente em porções individualizadas, a apreensão de dinheiro trocado e a presença de contexto típico de comercialização varejista.

Cumpre ainda salientar que o delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, consubstancia tipo penal de ação múltipla ou misto alternativo, consumando-se com a prática de qualquer das condutas descritas no dispositivo legal.

Não se exige, portanto, a apreensão de grande quantidade de droga, tampouco a efetiva concretização de ato de venda.

Nesse contexto, é oportuno rememorar o teor do Enunciado n. 7 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, segundo o qual:
“O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas.”

Tal diretriz revela-se especialmente relevante para afastar um dos principais fundamentos da apelação, consistente na tentativa de condicionar a condenação à demonstração de comercialização ostensiva ou à apreensão de expressiva quantidade de entorpecente.

Essa exigência, todavia, não encontra amparo legal. Para a configuração do delito previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, basta a comprovação segura de que o agente trazia consigo, guardava ou mantinha em depósito substância entorpecente destinada à mercancia, circunstância devidamente evidenciada no caso concreto.

No tocante à alegada incidência da teoria da perda de uma chance probatória, a tese não prospera.

O Ministério Público produziu prova robusta e suficiente para demonstrar a autoria e a materialidade delitivas, inexistindo omissão probatória ou indevida inversão do ônus da prova.

Foram colhidos depoimentos de cinco testemunhas policiais, realizadas análises periciais dos entorpecentes e dos aparelhos celulares apreendidos, além da elaboração de relatório investigativo circunstanciado. O conjunto probatório, portanto, é coeso, harmônico e plenamente suficiente para sustentar o decreto condenatório.

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que
“a conclusão obtida pelas instâncias de origem, sobre a condenação do paciente por tráfico de drogas, foi lastreada em contundente acervo probatório, consubstanciado nas circunstâncias em que ocorreram a apreensão dos entorpecentes, acrescente-se a isso o fato de ele já ser conhecido da polícia pela prática de tráfico de drogas e de haver sido preso em flagrante por tráfico de entorpecentes, com sentença condenatória transitada em julgado”
(STJ, AgRg no HC n. 891.224/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27/2/2024).

Desse modo, deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

No que se refere à dosimetria da pena, inexistindo impugnação específica voltada à sua redução, preserva-se a reprimenda fixada pelo Juízo singular em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em regime inicial fechado, por se mostrar adequada e proporcional à gravidade concreta do delito e às circunstâncias pessoais do apelante.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer ministerial, mantendo incólume a sentença objurgada, tal como prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026